Tribunal: TJDFT
Processo: 0705847-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705847-04.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO BATISTA FERREIRA SANTOS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por João Batista Ferreira Santos em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703737-93.2017.8.07.0004, deferiu em parte pedido do Banco Santander (Brasil) S.A de penhora de parte do salário do Agravado, nos seguintes termos: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado pelo credor em face do executado, ambos devidamente qualificados nos autos, visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Após diversas diligências frustradas na tentativa de localizar bens em nome do executado, a parte exequente postula a penhora de até 30% dos salários da primeira devedora até a integral satisfação do débito. É o breve relato. DECIDO. Com efeito, de acordo com o Código de Processo Civil: "Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Consigna a letra expressa da lei 2 (duas) exceções à impenhorabilidade dos salários e proventos, admitindo a penhora para pagamento de prestação alimentícia e a penhora das importâncias que excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Não se pode, contudo, perder de vista que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, conforme art. 5o da LINDB. A finalidade social que justificou a previsão da impenhorabilidade salarial foi a garantia de subsistência digna do devedor e de sua família, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar, desde que a parcela restante do salário seja suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e a de sua família. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1658069/GO, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/11/2017)” Sobre o tema, também já se manifestou este E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1381200, 07298730320218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, entendo a penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido do executado, segundo os elementos de prova carreados aos autos, não afeta a garantia de subsistência digna e nem a de sua família, assegurando-lhe o mínimo existencial. Assim, defiro em parte o pedido formulado pelo credor e determino a penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido (bruto menos Imposto de Renda e Previdência Social) que a parte executada (militar da reserva) aufere junto ao seu pagador (Ministério da Aeronáutica - Subdiretoria da Aeronáutica - Subdiretoria de Pagamentos de Pessoal), até o alcance da dívida. Os dados da fonte pagadora do executado se encontram no documento ID 113441771. Oficie-se ao pagador acima, determinando o bloqueio e depósito do percentual acima em conta bancária vinculada a este juízo até alcançar o valor atualizado do débito, a ser informado pelo credor, no prazo de cinco dias. Indicado o valor atualizado do débito, oficie-se ao órgão pagador. Caso o credor já tenha informado nos autos o valor atualizado, oficie-se de imediato. Int.” Em síntese, argumenta o Agravante que o desconto em folha de pagamento, no montante de 10% da sua remuneração, coloca em risco sua integridade e de sua família. Aduz tratar-se de verba alimentar. Afirma ser idoso e perceber a renda mensal líquida de R$ 9.800,00, não possui imóvel nem automóvel próprios, reside com outras cinco pessoas, das quais apenas uma trabalha, recebendo salário mínimo, e que o gasto mensal com despesas básicas é da ordem de R$ 9.262,79. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão, para o indeferimento do pedido de penhora ou, subsidiariamente, a redução do percentual para 5% dos rendimentos mensais líquido. Preparo comprovado – Id. 33014485. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende o Agravante a reforma da r. decisão que deferiu a penhora de 10% da sua remuneração líquida mensal. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. No entanto, o Código de Processo Civil, em seu art. 833 do CPC, deu à impenhorabilidade tratamento diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, maior espaço para o aplicador do direito mitigar a norma nos casos que examina, respeitando sempre a essência da norma protetiva. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no leading case EREsp 1582475/MG, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família." (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) Invoco precedentes recentes daquela Corte Superior: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. 1. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 2. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1956593/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021) Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. No caso em exame, em que pese o Agravante afirmar nas razões recursais que percebe renda mensal líquida de R$ 9.800,00, tal valor discrepa daquele informado na Impugnação ao Cumprimento de Sentença, quando juntou extrato bancário com renda líquida mensal (“proventos”) de R$ 12.897,58 (Id. 97105320 – pág. 6 na origem). Esse o motivo, inclusive, do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça na origem (Id. 100096086). Em assim sendo, em juízo de estrita delibação, o percentual de 10% fixado na decisão agravada parece razoável para garantir a dignidade do devedor, considerando-se que seus gastos mensais são da ordem de R$ 9.262,79. Ademais, não foram comprovados situação de superendividamente ou gastos extraordinários pelo Agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora